Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OFERTA DE SERVIÇOS. LIGAÇÕES. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR QUANTO AO DESINTERESSE NO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos do art. 17 c/c 29 Lei no 8.078/90.
2. A princípio, ligações e mensagens de propagandas e serviços de telemarketing não configuram ato ilícito, tendo em vista a ausência de vedação legal e a possibilidade de o consumidor recusar as ligações a qualquer momento. Entretanto, verificados os vários contatos indesejados, a prática configura abuso de direito, notadamente quando há solicitações do consumidor para que cessem os contatos. Assim, uma vez demonstrado o abuso de direito, é cabível a condenação da recorrente na obrigação de não encaminhar ao recorrido ofertas publicitárias de seus serviços e produtos (Acórdão 1418006, 07121154820218070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Na hipótese, os documentos juntados pelo autor evidenciam que as ligações não foram em quantidade abusiva. Além disso, inverossímil que o autor tenha pedido a cessação das ligações. 3.1. Não comprovada a conduta ilícita por parte da requerida, não é possível a sua responsabilização.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para afastar a condenação por danos morais. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.